Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704262-91.2021.8.07.0018 RECORRENTE: AIRTON TELIS DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. CRIADOR AMADOR. PASSERIFORMES. AQUISIÇÃO DE CRIATÓRIO COMERCIAL. REGISTRO NO SISPASS. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ENTREGA DAS AVES AO CETAS. MEDIDA ADEQUADA. 1. De acordo com a legislação ambiental, a obrigatoriedade do criador amador de proceder ao registro no sistema SisPass das suas transações de aquisição de passeriformes não se restringe às hipóteses em que as aves são provenientes de outro criador amador, sendo também necessária quando oriundas de criatório comercial, como ocorre na hipótese dos autos (Instrução Normativa no 10, de 20/09/2011 do IBAMA). 2. No caso dos autos, os elementos de convicção colacionados pelo impetrante não se mostram suficientes para afastar a presunção de legitimidade e legalidade da ação de fiscalização ambiental que culminou na determinação de entrega de 18 passeriformes ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS/DF). 3. Negou-se provimento ao apelo do impetrante. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, sustentando deficiência da prestação jurisdicional, na medida em que não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelo insurgente; b) artigo 1o da Lei 12.016/2008, ao denegar mandado de segurança contra atuação do órgão gestor de proteção ao meio ambiente. Afirma que o IBRAM/DF deixou de aplicar norma instituída de gestão (IN 10 - Ibama/2011), ao indeferir a inscrição de 18 (dezoito) pássaros, o que fere direito líquido e certo do impetrante. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste ofensa ao art. 489, § 1o, IV, quando o tribunal de origem aprecia, de modo claro, objetivo e fundamentado as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.101.431/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 1o da Lei 12.016/2008, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao contrário do que defende o recorrente, a obrigatoriedade do criador amador de proceder ao prévio registro no sistema SisPass das aquisições de passeriformes não se restringe às hipóteses em que as aves são provenientes de outro criador amador, sendo também necessária quando se trata de criatório comercial, como ocorre na hipótese dos autos. É o que se verifica do teor da Instrução Normativa no 10, de 20/09/2011 do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA” (ID 37967189). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020